Tribunal: TJBA
Processo: 8000024-22.2017.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000024-22.2017.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS DA SILVA, JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER, GILLIANE COSTA CASTRO

APELADO: TANIA MARIA MODESTO SOUZA

Advogado(s)
:
CLAUDIA DA ROCHA, IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO. INACOLHIMENTO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PISO NACIONAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE PAGAMENTO PROPORCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167.

2.
É devido o pagamento do piso proporcional à carga horária desempenhada, sendo vedado fixar vencimento básico em valor inferior.

3.
As diferenças remuneratórias devem ser apuradas em fase de liquidação de sentença.

4.
O cumprimento da Lei nº 11.738/2008 não configura aumento de vencimentos, mas simples aplicação de norma federal de observância obrigatória.

5.
A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada para afastar direito subjetivo do servidor assegurado por lei.

6.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8000024-22.2017.8.05.0246
, da Comarca de Serra Dourada/BA, em que figura como
Apelante
MUNICIPIO DE BREJOLÂNDIA e como
Apelada
TANIA MARIA MODESTO SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora